Tribunal: STF
Processo: Rcl 67177
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADC 48. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOBSERVÂNCIA NÃO CONFIGURADA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:  



    1. Trata-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por TLOG RJ TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA, em face de decisão (e-doc. 17) proferida, pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo nº 0100915-71.2021.5.01.0033 (reclamação trabalhista), que supostamente teria afrontado o decidido por esta Corte  na ADC 48, bem como inobservado a Súmula Vinculante 10. 



    2. Na Reclamação Trabalhista nº 0100915-71.2021.5.01.0033 (e-doc. 04), ajuizada por LEONARDO BARTOLO DOS SANTOS, em face de TLOG RJ TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA e outros, o autor pleiteava o reconhecimento de vínculo de emprego e o pagamento de verbas trabalhistas, a despeito da formalização de Contrato de Prestação de Serviços de Transporte Agregado para Coletas e Entregas (e-doc. 16), regido pela Lei nº 11.442/2007.  



    3. Em primeiro grau, o processo foi extinto sem resolução de mérito, pois a Justiça do Trabalho, em sentença (e-doc. 13), entendeu que cabia à justiça comum aferir se o contrato civil de transporte estava maculado ou não por nulidade.  



    4. Interposto recurso ordinário (e-doc. 14), a 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região entendeu que cabia à Justiça do Trabalho apreciar a relação contratual, determinando o retorno dos autos à origem para analisar a existência ou não de vínculo de emprego, conforme acórdão (e-doc. 17) cujos trechos são abaixo transcritos:  



    “Em que pese a fundamentação exposta pela r. sentença, a preliminar deve ser afastada. Isso porque o reclamante busca, por meio da presente demanda, o reconhecimento do vínculo de emprego, além do pagamento de verbas trabalhistas. Dessa forma, a competência para a análise do feito é desta Justiça Especializada, nos moldes do art. 114, I, da CF/1988, ainda que se entenda, no julgamento das questões de fundo, que a relação que vincula as partes possui natureza comercial/civil.



    Outrossim, destaco que, embora a primeira reclamada e o reclamante tenham celebrado contrato de Transporte Autônomo de Carga - TAC (ID. 5f57e48 - Pág. 1/4), há fortes indícios nos autos acerca da existência de relação de emprego entre as partes. Explica-se: a Lei nº 11.442 /2007 prevê duas modalidades distintas de TAC. O TAC-agregado e o TAC-independente. O TAC agregado, nos termos do art. 4º, § 1º, da referida legislação, dirige o próprio serviço e pode prestá-lo diretamente ou por meio de preposto seu, por expressa determinação legal. O TAC-independente presta serviços em caráter eventual.



    No caso dos autos, não se vislumbra a ocorrência de nenhuma das hipóteses acima delineadas. Isso porque do contrato firmado pelas partes consta a previsão de que durante a prestação dos serviços, o motorista deve usar uniforme. Junto com a inicial, o reclamante apresentou ainda seu crachá de identificação, como se verifica do ID. 8052beb. Ressalto ainda que o documento do caminhão utilizado pelo autor, de placa AOG3721, ano 2006, indica como proprietário Alex Sandro Costa de Souza (ID. 8a085ab), que o obreiro declarou, em depoimento pessoal, que não conhece. 



    Assim, tratando-se de pedido de reconhecimento do vínculo empregatício entre o autor e a 1ª reclamada, entendo que não há como afastar a competência desta Justiça Especializada, com fulcro no art. 114, I, da Constituição Federal.  



    Ainda que assim não fosse, ressalto que o artigo 5º, parágrafo único, da Lei nº 11.442/2007, que estabelecia a competência da Justiça Comum para a matéria relativa aos contratos de transporte de cargas, foi revogado pela Lei nº 14.206/2021. 



    Dessa forma, não resta dúvida de que o julgamento da presente relação jurídica cabe a esta Justiça Especializada.



    No mais, não se aplica ao caso a hipótese do inciso I do §3º do art. 1.013 do CPC, sob pena de supressão de instância. 



    Dou provimento para reconhecer a competência desta Justiça Especializada para apreciação e julgamento da presente causa, determinando o retorno dos autos à origem a fim de que seja dado prosseguimento ao feito. 



    Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reconhecer a competência desta Justiça Especializada para apreciação e julgamento da presente causa, determinando o retorno dos autos à origem a fim de que seja dado prosseguimento ao feito, nos termos do voto.”



    (e-doc. 17, grifo nosso)  



    5. Nesse contexto, a reclamante argumenta que:  



    a) a decisão reclamada, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para apreciar o contrato civil firmado, afronta diretamente a decisão proferida na ADC 48;  



    b) é válido o Contrato de Prestação de Serviços de Transporte Agregado para Coletas e Entregas (e-doc. 16), regido pela Lei nº 11.442/2007, havido entre as partes, ausente o preenchimento dos requisitos previstos no art. 3º, CLT.  



    6. Por fim, requer a concessão de medida liminar para obter a “suspensão da Reclamatória Trabalhista número 0100915-71.2021.5.01.0033, da 33ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ, dignando-se a comunicar a suspensão à Egrégia 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, até o trânsito em julgado da presente Reclamação Constitucional”. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada e mantida a validade do contrato de transporte de cargas (e-doc. 01, p. 14).  



    É o relatório. Decido.  



    7. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    8. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    9. O Reclamante aponta como paradigma a ADC 48 que assim dispõe:  



    Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (STF, ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15.04.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 18.05.2020  PUBLIC 19.05.2020, grifo nosso)



    10. Como já assentado por este Supremo Tribunal Federal (ADI 3961), a proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego. 



    11. De acordo com a ADPF 324, a terceirização tanto das atividades-meio quanto das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade.



    12. Nessa mesma linha, a ADC 48 versa sobre a possibilidade de terceirização da atividade do transporte rodoviário de cargas, na forma disciplinada na Lei 11.442/2007.



    13. A reclamante considera que o reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho para apreciar o Contrato de Prestação de Serviços de Transporte Agregado para Coletas e Entregas (e-doc. 16) firmado entre as partes afronta diretamente a decisão proferida na ADC 48, pois implicaria afastamento da aplicação da Lei n° 11.442/2007 para futura aplicação do arts. 2° e 3° da CLT.  



    14. A argumentação trazida pela Reclamante carece de razão.  



    15. A interpretação da decisão reclamada (e-doc. 17), ao determinar o retorno dos autos para apreciação do juízo de primeiro grau, não violou o que fora decidido por este Supremo Tribunal na ADC 48, no que diz respeito à constitucionalidade da terceirização de atividade-fim por empresas transportadoras de carga e a consequente possibilidade de contratação, por tais empresas, de transportadores autônomos sem configuração de vínculo de emprego.  



    16. O acórdão não rechaçou a licitude de terceirização da atividade-fim no âmbito do serviço de transporte de cargas, mas, tão somente, determinou que, ante o ajuizamento da ação trabalhista, o juízo de primeiro grau aferisse se o instrumento contratual firmado entre as partes eventualmente foi utilizado para mascarar típica relação de emprego.  



    17. Ressalto que a ADC 48, assim como os demais processos que versam sobre a constitucionalidade da terceirização (ADPF 324, ADI 3961, ADI 5625 e RE 958.252 - Tema 725 da Repercussão Geral), não impedem que o Poder Judiciário possa constatar a existência de abusos ou desvirtuamentos na terceirização, bem como não autorizam a utilização do instituto como forma de burla ao cumprimento da legislação trabalhista.



    18. Portanto, a aderência estrita (condição essencial para a interposição da via reclamatória) entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado (ADC 48) não se verificou na espécie, tornando inadmissível a presente Reclamação (nesse sentido: RCL 36688 AgR, RCL 50423 AgR e Rcl 50296 AgR, todas julgadas pelo Tribunal Pleno desta Corte). 



    19. Quanto à suposta violação ao sedimentado na Súmula Vinculante 10, ressalto que a decisão reclamada (e-doc. 17) não declarou inconstitucional ou deixou de aplicar qualquer norma jurídica. O que ocorreu foi mera devolução dos autos à origem, para que o juízo de 1º grau fizesse a apreciação do caso à luz do acervo probatório constante da reclamação trabalhista.  



    20. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que não se exige a reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas. Para a Corte, a violação a essa cláusula ocorre quando o órgão fracionário fundamenta sua decisão na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Constituição da República, o que não ocorreu no caso em análise.  



    21. Nesse sentido:  



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 
   3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl n. 40.755-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 28.9.2020, grifo nosso).



    22. Desse modo, ao examinar a decisão reclamada (e-doc. 17), não se verifica afastamento de qualquer dispositivo sob alegação de inconstitucionalidade direta ou indireta, pelo que não há como prosperar a alegação de violação à Súmula Vinculante n. 10.  



    23. Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à Reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente